Tribunal: TJSP
Processo: 0001903-94.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação e, quanto ao mérito, pedido de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação da falta para falta de outra natureza e imposição da perda de somente um dia remido. Impossibilidade. Subsunção da conduta da reeducanda à postura tipificada como falta disciplinar de natureza grave. Recurso não provido.